Tribunal: STF
Processo: Rcl 78103
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-06
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUCESSÃO EMPRESARIAL: RECONHECIMENTO DE UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF E DOS TEMAS 383 E 725 DA REPERCUSSÃO GERAL: ACÓRDÃO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INDICADOS. PRETENSO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Nova Rio Serviços Gerais Ltda., em 3.4.2025, contra o seguinte acórdão proferido, em 25.4.2017, pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região no Processo n. 0011365-74.2016.5.03.0101, pelo qual teria sido desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 635.546, Temas 383 e 725 da repercussão geral, e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “LEGITIMIDADE PASSIVA - INDICAÇÃO PELOS TITULARES DO DIREITO - TEORIA DA ASSERÇÃO. Os legitimados para a propositura da ação são os titulares do direito material controvertido, cabendo a estes indicar os sujeitos passivos. Logo, a mera indicação dos obrigados ou responsáveis pelos direitos pleiteados já os legitima para figurar no polo passivo, segundo a teoria da asserção, prevalente no direito processual pátrio” (fl. 3, doc. 5).



    2. A reclamante alega que “o reconhecimento da unicidade contratual apenas se assentaria na hipótese de empregador único, o que inequivocamente, não se trata da hipótese vertente” (fl. 4, doc. 1).



    Sustenta que “em 31.08.2018 o E. STF julgou o ADPF 324 e o Recurso Extraordinário (RE) 958252 (Tema de repercussão geral n. 725), declarando lícita toda a forma de terceirização em todas as etapas do processo produtivo, não formando vinculo direto com o tomador, tampouco sendo possível a concessão de direitos previstos em legislação específica ou em normas coletivas dos empregados da contratante/tomadora de serviços, amparados” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que “o TRT 3, na sessão de julgamento do dia 25/04/2017, para surpresa da peticionante, mesmo após a edição da Lei 13.429/2017, e, mais ainda, após o entendimento firmado por esta Excelsa Suprema Corte no âmbito da ADPF 324 e do RE 958.252, o TRT da 3ª Região suscita suposta fraude na prestação de serviço” (fl. 6, doc. 1). 



    Assevera que o “Tribunal da 3ª Região cometeu, com a devida licença, sob a ótica da Nova Rio ora peticionante, dois equívocos graves. Primeiro, não observou à decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e Tema 383 e no RE 958.252 e 635546, realizando distinção indevida, não comportada pela razão de decidir dos acórdãos proferidos na ADPF 324 e RE 958.252 (questão de direito), bem como ao tema 383 deste Supremo Tribunal Federal. Segundo, ainda que a interpretação dada pelo Tribunal de Minas Gerais fosse, em tese, possível, ela jamais seria adequada ao caso concreto, diante do contexto fático-probatório no qual não foi observado, tendo em vista, a produção de prova oral em fase de instrução, bem como o próprio contrato de prestação de serviço” (fl. 13, doc. 1).



    Requer “a concessão de medida liminar, inaudita altera pars, para suspender de imediato o andamento da ATOrd nº 0011365-74.2016.5.03.0101, em trâmite perante no Tribunal Superior do Trabalho, até ulterior decisão desta Colenda Suprema Corte Federal, haja visto o descumprimento da decisão de mérito proferida nos autos do Tema 384 e da ADPF 324 e no RE 958.252” (fl. 19, doc. 1).



    Pede, “no mérito, seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no âmbito da Reclamação Trabalhista 0011365-74.2016.5.03.0101 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no RE 958.252, Tema 383, além da violação à Súmula Vinculante n. 10” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer a unicidade contratual, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e nos Recursos Extraordinários ns. 958.252 e 635.546, Temas 383 e 725 da repercussão geral, e contrariado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal. 



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    A decisão apontada como reclamada foi proferida pela Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região em 25.4.2017 (doc. 5), antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 30.8.2018, da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e, na mesma data, do Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725. O Recurso Extraordinário n. 635.546, paradigma do Tema 383 da repercussão geral, foi julgado apenas em 29.3.2021, por este Supremo Tribunal. 



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data da decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES ‘CRISE DE LEGALIDADE’ – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    6. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada assentou:



    “A reclamante postula a reforma da r. sentença, buscando a declaração de unicidade contratual, considerando-se todos os contratos celebrados com as sucessivas empresas terceirizadas. (...)



    Examina-se. Sobre o tema essa e. Turma, em julgamento do processo de nº 0010088-53.2015.5.03.0070 (RO), em que a 1ª reclamada figura como tomadora de serviços nas mesmas condições do presente feito, entendeu pela unicidade contratual, considerando, sobretudo, a fraude praticada pelas empresas contratantes. (...)



    Dessarte, dá-se provimento ao recurso da reclamante para declarar a unicidade contratual por todo período laboral prestado para a 1ª reclamada, Furnas, nos termos dos artigos 10 e 448 da CLT, para fins de apuração das parcelas acolhidas, notadamente quanto ao tempo de serviço e evolução salarial, afastando-se, ainda, a prescrição bienal declarada pelo d. Juízo de origem, porquanto houve continuidade do contrato de trabalho, mantendo-se a prescrição quinquenal para todos os fins” (fls. 17-18, doc. 5).



    No caso em exame, não se demonstra contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário, pois não foram afastados pelo Tribunal de origem dispositivos da Lei n. 13.429/2017. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região limitou-se a aplicar os arts. 10 e 448 da Consolidação das Leis do Trabalho, que versam sobre as obrigações trabalhistas em sucessão trabalhista nos casos em que há mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa. 



    Não se comprova, nessa decisão, afastamento da Lei n. 13.429/2017 nem contrariedade à Súmula n. 10 deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação — explícita ou implícita — sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    8. São objetivos da reclamação a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28.070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual‘ (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora